Tribunal: TJDFT
Processo: 0710759-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEFINITIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. BASE DE CÁLCULO. TRABALHO DO ADVOGADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, se prestam unicamente para expungir do julgado, obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão ou corrigir erro material, contornos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Constatada a ocorrência de vícios no julgado, impõe-se a sua corrigenda.
A admissão de demanda executiva exige, além da natureza de título executivo do documento, a análise de outros requisitos, tais como a certeza, liquidez e exigibilidade do débito, previstos no art. 783 do CPC, sob pena de ser reconhecida a nulidade do feito, nos moldes do art. 803, I, do CPC.
Embora o §8o do art. 85 do CPC/2015 não inclua, expressamente, a previsão de que as causas com valor elevado também podem ter seus honorários fixados a partir da equidade, a conclusão decorre da interpretação teleológica da própria norma, que visa evitar os abusos formais que decorram de evidentes disparidades e ensejem ônus ou remuneração ínfimos ou excessivos.